Tribunal: STF
Processo: MS 25549
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-02
Data de publicação: 2009-04-02

Ementa:
FORÇAS ARMADAS - DESLIGAMENTO DE SOLDADO-CABO - MANDADO DE
   SEGURANÇA - PRESIDENTE DA REPÚBLICA - IMPROPRIEDADE. Surge a
   impropriedade da impetração quando apontada como autoridade
   coatora, ante o fato de ser o Chefe Supremo das Forças Armadas, o
   Presidente da República.
        MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA.
   Deve-se impetrar o mandado de segurança no prazo de 120 dias
   considerado o ato impugnado.